Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude acidente de veículos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Admissibilidade do recurso inominado. Na forma do art. 42 da Lei 9099/1995, o prazo do recurso é dez dias e deve conter as razões e o pedido do recorrente. O recurso inominado interposto pelo réu guarda relação com os fatos e impugna especificamente a sentença. O simples erro material no nome do recorrente não é suficiente gerar a inadmissão do recurso. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Nulidade processual. Ausência de intimação para apresentar contestação. Conforme o art. 30 da Lei 9099/1995, a contestação, oral ou escrita, deve conter toda matéria de defesa. Em análise aos documentos do processo, o primeiro réu não foi devidamente intimado para apresentar contestação. Apesar de constar na ata de audiência de conciliação, realizada em 08/07/2020, que as partes foram informadas que deveriam encaminhar a contestação assinada (ID 19515441), não foi estipulado qualquer prazo para a prática do ato processual. A ata indica ainda que, em virtude da ausência de citação do segundo requerido, foi designada nova audiência para o dia 10/09/2020. Todavia, em 21/07/2020, tendo em vista que o autor não forneceu o endereço para citação do segundo requerido, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, sem que o primeiro réu houvesse, contudo, apresentado sua contestação e juntado as provas que pretendia produzir. A ausência de intimação regular para a parte ré apresentar contestação importa cerceamento de defesa, notadamente quando a própria ata de audiência não estabelece o prazo para a prática do ato processual e tampouco há a informação no mandado de citação da parte, a qual não se encontrava patrocinada por advogado. Desse modo, a nulidade da sentença e o retorno do processo para o réu apresentar contestação é medida que se impõe. Preliminar que se acolhe para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.